Tribunal: TJDFT
Processo: 0751614-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I - O crime de lesão corporal culposa, cometido na direção de veículo automotor (art. 303 c/c art. 302 do CTB), por motorista desprovido de permissão ou de habilitação para dirigir, absorve o delito de falta de habilitação ou permissão tipificado no art. 309 do CTB (Precedentes).
II - Determinado o arquivamento do feito porque a vítima expressou a renúncia ao direito de representação, torna-se extinta a punibilidade quanto ao crime tipificado no art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, inc. I, da Lei no 9.503/1997, não havendo que se falar em redistribuição do processo para apuração do crime previsto no art. 309, caput, da Lei no 9.503/1997, em face da incidência do princípio da consunção.
III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.